Tribunal: CARF
Processo: 13973.720203/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13973.720203/2011-21
ACÓRDÃO
2002-009.280 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ DELL AGNELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.280 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.720203/2011-21
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento, lavrada contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007.
Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal a exigência é decorrente da omissão de rendimentos de
ação judicial contra o INSS no valor de R$ 45.060,00, sem a dedução de
honorários. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.351,80.
O Contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações:
Alega que caso o Impugnante houvesse recebido os valores a que teria direito à
época, mensalmente, teria sido beneficiado pelo desconto simplificado, não
haveria qualquer saldo de imposto de renda a pagar, vez que os valores recebidos
ao longo dos anos estariam enquadrados dentro do limite de isenção.
Por fim, requer que se receba a presente defesa e que seja cancelado a
Notificação de Lançamento, pois o cálculo deve ser submetido à tributação
isolada (mês a mês), aplicando-se a alíquota do IR de forma progressiva (isenção,
15% e 27,5%, conforme a base de cálculo e os limites existentes para cada
exercício). Ainda, que seja determinada a produção de prova pericial contábil.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente por meio de ação judicial, é
feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-
calendário em que os rendimentos foram efetivamente entregues ao
contribuinte.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.280 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.720203/2011-21
3
a) os rendimentos recebidos acumuladamente deveriam ser tributados pelo regime
de competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O contribuinte foi cientificado, em 16 de janeiro de 2015, do Acórdão 06-50.586 da
7a Turma da DRJ/CTA, emitido em 16 de dezembro de 2014, que considerou improcedente a
impugnação interposta, conforme documento de fls. 40.
O Recurso Voluntário foi apresentado pelo interessado em 19/02/2015 (fls. 41),
fora do prazo legal de 30 (trinta) a contar da ciência para sua interposição e o recurso manifestado
não trata da sua intempestividade.
Tal fato foi certificado nos autos conforme despacho de fls. 57
Assim dispõe os artigos 73 e 74 do Decreto n° 7.574/11, in verbis:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá
ser interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo,
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no
70.235, de 1972, art. 33).
Art. 74. O recurso voluntário total ou parcial, mesmo perempto, deverá ser
encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 35).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão de sua
intempestividade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 62
DF CARF MF
Original